Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744536-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: FRANCIS LEANDRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por FRANCIS LEANDRO DE SOUZA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e compensação por danos morais, em razão de suposto contrato de compra e venda do veículo novo marca Chevrolet, modelo TRACKER 1.2 PREM PDF 22/23, em 31/10/2022, na Concessionária Pedragon (Bandeirante), o qual teria apresentado defeitos não solucionados até a data da propositura da inicial, apesar das reclamações realizadas em âmbito administrativo e das diversas tentativas de conserto, mediante a apresentação do bem para reparos. Em sede de tutela de urgência o autor pugna pela suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento durante o curso do processo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ele provou que adquiriu veículo novo em outubro de 2022 e que desde então ele vem apresentando diversos problemas, que já geraram várias ordens de serviço para a tentativa de conserto, aparentemente sem sucesso. À vista disso, como em regra não se espera que veículos novos apresentem defeitos irreparáveis ou de difícil reparação, é provável que se possa garantir, ao final do processo, o direito do consumidor de reclamar dos vícios e pedir a rescisão contratual. Assim, não se pode exigir dele que continue a arcar com o pagamento das parcelas, em razão das restrições impostas de forma anormal pelo uso do bem. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo marca Chevrolet, modelo TRACKER 1.2 PREM PDF 22/23, firmado com o Banco GM S/A, para o pagamento em 48 parcelas. Intime-se as rés para cumprimento no prazo de 5 dias úteis sob pena de multa por cobrança indevida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação pessoal e citação. Sem prejuízo, intime-se o autor para apresentar cópia do contrato de financiamento com o Banco GM S/A, o qual não localizei nos autos. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de revogação da decisão liminar. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Opostos embargos de declaração, a respectiva Decisão foi complementada da seguinte maneira: "As rés formularam pedido de revogação do pedido de tutela de urgência, inclusive por meio dos embargos declaratórios de Id. 168861672, mas observo que esta não é a via adequada, porquanto se trata de decisão que estava sujeita à recurso. Ademais, a decisão foi fundamentada na solidariedade da cadeia de fornecedores, tendo reconhecimento, em sede limitar, a legitimidade dos réus. Assim, somente em sede de saneamento a questão será melhor aprofundada, não havendo motivos para o acolhimento dos embargos declaratórios. Portanto, rejeito os embargos declaratórios de Ids. 168861672. Contudo, acolho dos embargos declaratórios de Id. 168457368 e faço uma correção. Limito o cumprimento da tutela de urgência à General Motors do Brasil Ltda, porquanto a concessionária e a corretora de seguros de fato não possuem qualquer ingerência em relação à cobrança das parcelas do financiamento, não podendo cumprir a decisão liminar. Quanto às alegações de ilegitimidade, elas serão analisadas em momento oportuno. Intimem-se as partes para indicarem as provas a serem produzidas no prazo de 5 dias úteis, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado da lide. Havendo requerimento de provas, volvam-me os autos novamente conclusos, para a decisão saneadora.". Irresignada, a agravante defende, em síntese, que o contrato de financiamento do veículo foi firmado entre o autor/agravado e o BANCO GM S.A. e não pode, portanto, cumprir a liminar ora agravada, uma vez que não tem legitimidade para determinar à pessoa jurídica autônoma que suspenda os descontos referentes ao respectivo contrato. Nesse contexto, afirma que “(...) questões relativas a contratos de financiamento são de inteira responsabilidade do Banco GM, pessoa jurídica divergente desta cia. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52487949. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico, em parte, a presença dos respectivos requisitos. De início, registra-se ser inconteste a solidariedade da cadeia de fornecedores, em relação aos vícios do produto. Os fornecedores de bens ou serviços na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis à reparação dos danos causados ao consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC). Assim, verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista. No caso em análise, os vícios apresentados no veículo adquirido culminaram com a ação originária, cujo objeto é a rescisão do contrato de compra e venda firmado pela parte autora/agravada e a requerida/agravante (contrato principal de fornecimento de produto), assim como o contrato entre a parte autora e o BANCO GM S.A. (contrato acessório de crédito), com base nos artigos 92 e 184, ambos do Código Civil. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante no que tange à sua ilegitimidade, uma vez que, em razão da dependência entre a compra e venda e o financiamento na aquisição de veículo, são conexos o contrato principal de fornecimento de produto e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento (art. 54-F do CDC). Dessa forma, descabe falar em ilegitimidade passiva da parte agravante, de forma que os requeridos serão solidariamente responsáveis pela devolução dos valores pagos pela parte autora, em caso de provimento na instância de origem. Ocorre que, apesar da responsabilidade solidária pelos eventuais reparos a serem prestados, afere-se que a parte agravante e o Banco GM S.A. são, de fato, pessoas jurídicas diversas e autônomas. Assim, uma vez que a parte agravante não possui o controle das operações financeiras executadas pelo Banco GM S.A., pode-se dizer que a obrigação liminarmente imposta pelo MM. Juízo a quo remete à obrigação de fazer intuitu personae. Isto é, somente o Banco pode efetuar a suspensão dos descontos realizados por um financiamento que é exclusivamente gerido por ele. Portanto, ainda que – na origem – venha a ser aferida a responsabilidade dos requeridos e, então, a parte agravada possa demandar os reparos pelos danos sofridos da parte agravante, neste momento processual verifica-se a probabilidade do direito da recorrente no que remete à impossibilidade de determinar a suspensão de descontos que vêm sendo realizados por pessoa jurídica diversa e independente. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de ser fixada e aplicada eventual astreinte pelo descumprimento da obrigação que lhe fora imposta. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora